Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA UNILATERAL. INTERESSE DO MENOR EM RISCO. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A guarda compartilhada é a regra, e a unilateral, exceção, que somente se justifica quando um dos genitores não a deseja, ou quando restar demonstrado que um dos pais não reúne condições para exercê-la. Precedentes.

2. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.

3. Não havendo elementos que comprovem a situação de risco para a menor, mormente em razão da alegação de que não há convivência entre a filha e o genitor, necessária dilação probatória para melhor definição da guarda, não sendo possível alteração em sede de tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.